Tribunal: TJDFT
Processo: 0735148-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0735148-95.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PULSO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP APELADO: VIVO S.A. D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o constante da sentença de ID 29995394, com as devidas adaptações, verbis: (...) Procedimento 1. Trata-se de ação de conhecimento, sob o procedimento comum, com pedido de tutela provisória, ajuizada por Pulso Comércio de Alimentos Ltda. EPP (“Autora”) em desfavor de Telefônica Brasil S.A. (“Ré”), partes qualificadas nos autos em epígrafe. Petição Inicial 2. A autora, na peça exordial, afirma, em síntese, que: (i) em 18.12.2017, contratou os serviços da ré para fornecimento de pacote de serviços denominado Nacional SmartVivo Empresa, composto por treze linhas de telefonia e internet móveis, pelo valor mensal de R$ 1.436,37; (ii) o seu funcionário ligou para a central de atendimento da ré para solicitar o bloqueio de seis chips de celulares que não estavam sendo utilizados, bem como solicitou o envio de novos chips; (iii) a ré informou ter realizado o bloqueio das linhas solicitadas e disse que só voltariam a funcionar com a habilitação dos novos chips. 3. Assevera que: (i) em agosto de 2019, a ré cobrou uma multa no valor de R$ 7.655,89 pelo cancelamento das referidas linhas, embora não tenham sido canceladas, mas bloqueadas; (ii) apresentou reclamação contra a ré perante a Anatel, mas a multa não foi cancelada e todas as linhas contratadas foram cortadas; (iii) a reativação das linhas cortadas foi condicionada ao pagamento da sanção. 4. Argumenta que: (i) a multa aplicada é abusiva; (ii) a fidelização não pode ultrapassar o prazo de doze meses; (iii) não houve pedido de cancelamento de linhas, mas de bloqueio; (iv) o pedido foi feito em 25.02.2019, após o prazo de doze meses; (v) deve ser deferida a inversão do ônus da prova. 5. Tece arrazoado e requer a concessão de liminar nos seguintes termos: i) preliminarmente, seja concedida a tutela de urgência – inaudita altera pars –, para determinar à VIVO S.A que, providencie IMEDIATAMENTE o funcionamento das linhas 61981114289; 61981760165; 61982622277; 61982622288; 61982622299; 61982900466; 61981668042; 61982622233; 61982622255; 61982622266; 61982900433; 61982900480 e mais uma linha sem número que funciona exclusivamente como roteador de internet, viabilizando a utilização destas nos moldes do contratado celebrado entre as partes no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de aplicação de multa diária, em valor não inferir a R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como para que se abstenha de promover negativação da denominação social do autor em relação ao contrato aqui discutido; (id. 49994334 - Pág. 11-12). 6. Ao final, aduz os pedidos abaixo: iii) seja a parte autora eximida da prestação de pagar qualquer multa por alteração ou cancelamento de contrato de contraprestação de serviços de telefonia até que o serviço seja efetivamente prestado nos moldes contratados; (id. 49994334 - Pág. 12). 7. Deu-se à causa o valor de R$ 7.655,89. 8. A autora juntou documentos e procuração outorgada em nome do patrono que assina eletronicamente a exordial. Custas Iniciais 9. As custas iniciais foram recolhidas. Tutela Provisória 10. O pleito provisório foi deferido [ID 29995367]. Contestação 11. A ré foi citada e juntou contestação [ID 29995325] na qual alega que: (i) a solicitação de bloqueio foi feita em 25.02.2019 em decorrência da perda dos chips referentes aos números 61-99620-6112, 61-98111-4289, 61-98166-8042, 61-98262-2288 e 61-99826-0859; (ii) em 27.06.2019, a autora solicitou o desbloqueio da linha 61-98262-2288; (iii) em 24.07.2019, como as linhas estavam bloqueadas a 149 dias, ocorreu o cancelamento definitivo da assinatura; (iv) a autora estava ciente de que as linhas seriam canceladas após 120 dias de bloqueio, nos termos do art. 34 da Resolução no. 477/2007 da Anatel; (v) o cancelamento das linhas é devido e enseja a multa prevista no contrato; (vi) a multa pelo cancelamento foi cobrada no valor de R$ 6.781,00; (vii) as linhas 61-98166-8042, 61-98111-4289, 61-99826-0859 e 61-99620-6112 não podem ser reativadas porque foram migradas para outra operadora. 12. Pondera que: (i) não se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor; (ii) é descabida a inversão do ônus da prova; (iii) as cobranças são regulares e não houve falha na prestação dos serviços; (iv) os descontos decorrentes da fidelização foram aplicados; (v) o prazo de fidelização do contratante corporativo é de livre negociação, conforme o art. 59 da Resolução no. 632/2014; (vi) o período em que as linhas estavam bloqueadas não é levado em conta no cálculo do prazo de fidelização. 13. Alfim, pugna pela improcedência dos pedidos veiculados na inicial. 14. A ré juntou documentos e procuração outorgada em nome do patrono que assina eletronicamente a contestação. Réplica 15. A autora manifestou-se em réplica [ID 29995333], rechaçou as teses jurídicas defensivas e repisou os argumentos declinados na petição inicial. Provas 16. Intimadas a se manifestar acerca da produção de provas, as partes nada requereram. 17. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor foi rejeitada e a inversão do ônus da prova foi indeferida [ID 29995338]. 18. Interposto agravo de instrumento pela autora [n. 0715092-10.2020.8.07.0000], a colenda 7a Turma Cível deu parcial provimento para determinar a aplicação do diploma consumerista [ID 29995353 e 29995359]. 19. Em nova decisão interlocutória, a inversão do ônus da prova foi mais uma vez rejeitada [ID 29995360]. 20. Interposto novo agravo de instrumento [ID 0751376-17.2020.8.07.0000], a colenda 7a Turma Cível deu provimento para determinar a inversão do ônus da prova em favor da autora [ID 29995377]. 21. As partes não requereram a produção de novas provas. 22. Em seguida, os autos vieram conclusos. (...). Em 1o Grau (ID 29995394), os pedidos deduzidos na inicial foram julgados parcialmente procedentes, nos seguintes termos: (...) Principal 38. Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para, nos termos da fundamentação supra, confirmar a tutela provisória anteriormente deferida unicamente em relação às linhas que não foram migradas para outra operadora nem canceladas pelo decurso do prazo de 120 (cento e vinte) dias de bloqueio. 39. Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Despesas Processuais 40. Em face da sucumbência recíproca, mas não equivalente, ficam rateadas entre as partes as despesas processuais, na proporção de 2/3 (dois terços) para a autora e 1/3 (um terço) para a ré. Honorários Advocatícios 41. Os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 42. Em conformidade com as balizas acima, arcarão as partes com o pagamento de honorários advocatícios – fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa; na mesma proporção de 2/3 (dois terços) a cargo da autora e 1/3 (um terço) a cargo da ré, com espeque no arts. 85, § 2o e 86 do Código de Processo Civil. Disposições Finais 43. Sentença proferida pelo Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS-1, instituído pela Portaria Conjunta no. 33, de 13 de maio de 2013. 44. Após o trânsito em julgado, pagas as custas processuais e não havendo outros requerimentos, remetam-se os autos ao arquivo, observados os arts. 100 e 101 do Provimento Geral da Corregedoria. 45. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente. (...). Os embargos de declaração interpostos pela parte autora em ID 29995398 foram rejeitados pela decisão de ID 29995401. Contra o pronunciamento judicial, a autora interpõe a apelação de ID 29995412. Afirma ter celebrado com a ré contrato para fornecimento de pacote de serviços empresariais, composto originalmente por 13 (treze) linhas de telefonia e internet móveis, pelo valor mensal de R$ 1.436,37 (um mil, quatrocentos e trinta e seis reais e trinta e sete centavos). Pondera que solicitou o bloqueio de 6 (seis) chips de celulares e que, em razão de demora na reativação das linhas, a ré alegou o rompimento do contrato, cobrando multa no valor de R$ 6.781,00 (seis mil, setecentos e oitenta e um reais). Nesse passo, em que pese o Juízo a quo tenha entendido pela regularidade da fidelização de 24 meses e pela licitude da multa aplicada, salienta que a questão central é o fato repisado na réplica, de que não houve rompimento do contrato porque a relação comercial prosseguiu, apesar do cancelamento das linhas, e principalmente, porque o pagamento das prestações mensais subsequentes seguiu nos mesmos valores outrora convencionados, conforme faturas anexadas, não havendo falar em multa (CC, art. 408). Rememora que, nos termos do contrato (Cláusula 3a), a incidência da multa depende do cancelamento e/ou redução dos serviços contratados, presumindo, em consequência, que haja uma perda remuneratória para a parte apelada, o que não é o caso. Com essas considerações, requer o conhecimento e provimento do apelo para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, porquanto “não houve quebra de contrato, fato reforçado pela continuidade da relação comercial e pelo pagamento da integralidade do preço originalmente cobrado pela Apelada”. Preparo em ID 29995413 e 29995414. Contrarrazões da ré em ID 29995436. Suscita preliminar de inovação recursal, pois “o fundamento de que o pagamento das prestações mensais subsequentes seguiu nos mesmos valores convencionados nunca foi suscitado perante o juízo a quo” e que “diferentemente do alegado em sede de apelação, a questão não foi repisada na réplica”, para fins de não conhecimento do apelo, sob pena de supressão de instância. Pela eventualidade, discorre sobre a regularidade das cobranças, seja porque a cláusula de fidelização de 24 (vinte e quatro) meses não foi objeto de impugnação, seja porque a autora não procedeu à reativação das linhas dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias, ensejando o cancelamento definitivo da assinatura e a aplicação de multa, para fins de desprovimento do recurso. Conforme despacho de ID 30197554, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a fim de evitar o julgamento surpresa (CPC, arts. 7o, 9o e 10), determinou-se a intimação da autora para se manifestar sobre a preliminar de inovação recursal suscitada nas contrarrazões, cujo prazo transcorreu in albis, conforme certificado em ID 30551307. Vieram, então, os autos conclusos. É o relatório, no que necessário. DECIDO. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na espécie, a apelação não reúne condições de admissibilidade, haja vista que a alegação da parta autora recorrente de que não houve rompimento do contrato, ao argumento de que relação comercial prosseguiu, apesar do cancelamento das linhas, e principalmente, porque o pagamento das prestações mensais subsequentes seguiu nos mesmos valores outrora convencionados, para fins de afastamento da multa (CC, art. 408), constitui flagrante inovação recursal, não podendo ser objeto de apreciação. Na petição inicial, a autora recorrente se limitou a abordar, à luz do CDC, que: a) celebrou com a ré contrato para fornecimento de pacote de serviços denominado NACIONAL SMARTVIVO EMPRESA, composto por 13 (treze) linhas de telefonia e internet móveis, pelo valor mensal de R$ 1.436,37 (um mil, quatrocentos e trinta e seis reais e trinta e sete centavos); b) solicitou, em 25/2/2019, o bloqueio de 6 (seis) chips de celulares que não estavam sendo utilizados, bem como o envio dos novos chips, sendo posteriormente surpreendida, em agosto de 2019, com a cobrança de multa no valor de R$ R$ 7.655,89 (sete mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) pelo cancelamento das referidas linhas; c) embora haja fidelização de 24 (vinte e quatro) meses, o pedido foi de “bloqueio”, e não de “cancelamento” das linhas, e, ainda que assim não fosse, tal requerimento data de 25/2/2019, ou seja, após o prazo de 12 (doze) meses posto no art. 57, § 1o, da Resolução n. 632/14 da Anatel, sendo indevida a cobrança de multa. Por ocasião da réplica (ID 29995333), foi reiterada a assertiva de inexigibilidade da multa, ao fundamento de que não houve rompimento contratual porquanto foi solicitado o “bloqueio” das linhas e não seu “cancelamento”, fazendo menção à inversão do ônus da prova e à ilegalidade da cláusula de fidelização superior a 12 (doze) meses, com base na Resolução n. 632/14 da Anatel. Diante da delimitação do tema, a sentença de ID 29995394 concluiu pela regularidade da fidelização de 24 meses e pela licitude da multa aplicada, levando-se em conta que “a atendente informou claramente que o bloqueio das linhas ensejaria o seu cancelamento se não houvesse o desbloqueio no prazo de 120 (cento e vinte) dias” e que a autora “não demonstrou ter habilitado os chips no prazo de 120 (cento e vinte) dias nem solicitado o desbloqueio das linhas”, tendo acolhido tão somente o pleito de reativação dos telefones que não foram cancelados. Por ocasião da interposição do apelo de ID 29995412, a autora recorrente elenca matéria inédita a respeito de que não houve rompimento do pacto, em razão de os pagamentos das prestações mensais subsequentes seguir os valores até então ajustados, a qual não foi abordada em 1o Grau e, conseguintemente, não foi submetida ao contraditório, o que obsta o seu exame, sob pena se supressão de instância. Diferentemente do consignado pela autora apelante, tal situação não foi “repisada em réplica”, não podendo ser extraída de uma interpretação lógico-sistemática da petição inicial. Ainda que assim não fosse, a título de argumentação, cumpre ponderar ser defeso à parte autora adicionar fatos não abordados na inicial, alterando seu pedido sem a anuência da parte contrária, sob pena de ofensa ao devido processo legal, conforme art. 329, II, do CPC. Ressalte-se, ainda, que: (...) o efeito devolutivo horizontal do recurso de apelação consiste na delimitação da extensão da matéria devolvida no recurso ao Tribunal, que deverá ser extraída dos fundamentos jurídicos deduzidos no recurso (...). Por outro lado, o efeito devolutivo vertical (profundidade) da apelação não devolve todas as matérias discutidas no processo, limitando-se à análise dos fundamentos do pedido e da defesa relativos ao capítulo impugnado (artigo 1.013,§ 1o, do Código de Processo Civil). (Acórdão 1351191, 07191506920198070007, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sobre o assunto, seguem as seguintes ementas, mutatis mutandis: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. ARTIGO 932, INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 1.1. Exata hipótese dos autos: manifesta inadmissibilidade do recurso aviado porque a matéria alegada no recurso não foi aventada em primeiro grau. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1385234, 07126869220208070007, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Civil. Processual civil. Recurso. Não conhecimento. Agravo interno. 1. Caracteriza-se como inovação as alegações que não foram objeto de discussão no curso do processo e outras que foram apresentadas em embargos de declaração, justificando-se o não conhecimento do recurso de apelação. 2. Agravo desprovido. (Acórdão 1378007, 07032654520208070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Dessa forma, constata-se a ocorrência de inovação recursal no que concerne à fundamentação do apelo, sendo defeso pelo ordenamento jurídico suscitar tese não articulada no momento oportuno, sob pena de configuração de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição (CPC, arts. 141, 336, 1.013, § 1o, e 1.014). Posto isso, com amparo nos arts. 932, III, do CPC, e 87, III, do Regimento Interno deste TJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação, em razão de inovação recursal. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se os autos com as cautelas e anotações de praxe. Publique-se. Brasília, janeiro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora